Tribunal: TJPA
Processo: 0804728-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804728-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: INAZ DO PARA SERVICOS DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PREPARATÓRIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DO MP PARA PROIBIR A EMPRESE REQUERIDA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÕES OU CONTRATAR COM ENTES FEDERATIVOS. TUTELA INDEFERIDA SOB O FUNDAMENTE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §3º DO ART. 300 DO CPC EM ESPECIAL A REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA QUE SEJA RECONHECIDO QUE NA OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO PELA CÂMARA MUBNICIPAL DE ÓBIDOS A EMPRESA ENCONTRAVA-SE DECLARADA INIDÔNEA NA FORMA DO ART. 87, III DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa agravada havia recebido sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com Administração Pública Estadual direta e indireta da Bahia quando, ainda no prazo da penalidade, participou de licitação e contratou com a Câmara Municipal de Óbidos-PA (Edital 001/2018-CMO).

A proibição requerida pelo agravante se refere a sanção prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, aplicá-la neste instante processual representaria a antecipação de penalidade própria do juízo exauriente, o que não é o caso.

Não obstante, considerando a jurisprudência do E. STJ, no julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.382.362 – PR e no MS 19.657/DF, assiste razão o pedido subsidiário do recorrente, no sentido de que seja reconhecido, de pronto, que no momento do a empresa agravada venceu o certame com o Câmara de Óbidos, encontrava-se declarada inidônea, na forma do art. 87, III, da Lei de Licitação.

Em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, com destaque o da moralidade administrativa, em conformidade com a jurisprudência do E. STJ, acolho o pedido para reconhecer que a Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA – EPP, quando venceu a licitação da Câmara de Óbidos, encontrava-se inidônea, por determinação da Portaria nº 004, de 11 de janeiro de 2018, aplicada pelo Governo do Estado da Bahia apurada em processo administrativo nº 0505160044262.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em Ação Cautelar Inominada, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na proibição da EMPRESA INAZ DO PARÁ participar, via licitação, ou contratar diretamente com os entes federativos, sob o fundamento de não estarem preenchidos os requisitos da tutela de urgência, a saber, a reversibilidade da medida em contraponto ao estabelecido no §3º do art. 300 do CPC.

Irresignado o MPE recorre demonstrando que a empresa INAZ DO PARÁ havia recebido sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com Administração Pública Estadual direta e indireta da Bahia quando, ainda no prazo da penalidade, participou de licitação e contratou com a Câmara Municipal de Óbidos-PA (Edital 001/2018-CMO).

Afirma que o c. STJ já fixou entendimento que a penalidade de suspensão deve ser aplicada em todas as esferas da Administração pública de todo território nacional, e não se limitar a circunscrição daquele ente federado sancionador. Afirma, ainda que a Empresa INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA está sendo investigada nos autos do Inquérito Policial nº 00525/2018.100003-0, o qual apura supostas irregularidades na contratação da empresa pela Câmara de Vereadores de Santarém.

Discorre, ainda, acerca das irregularidades constatadas no processo licitatório que resultou em contratação da empresa pela Câmara dos Vereadores de Óbidos e afirma a possibilidade de atribuição da suspensão do direito de contratar em caráter liminar.

Pede a concessão de efeito ativo e o provimento ulterior do agravo para conceder em tutela de urgência a medida negada no juízo
a quo.

Neguei o efeito ativo conforme ID1852864.

Sem contrarrazões conforme certidão ID3000789.

Em judicioso parecer a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento parcial do recurso ID4215370.

É o essencial a relatar. Passo ao voto

VOTO

Tempestivo e adequado, vou dar parcial provimento na esteira do parecer ministerial, do qual lanço mão e passo a expor.

Impende ressaltar, primeiramente, que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo
a quo
, pelo que é necessário se ater ao mérito do Agravo de Instrumento, que não se confunde com o mérito da ação de origem, o qual se restringe à análise do preenchimento, ou não, dos pressupostos legais para a concessão da tutela provisória, postulada pela parte agravada e indeferida pelo juízo a quo.

Pretende a Promotoria, em sede de tutela antecipada, que a empresa agravada, ré na ação de improbidade administrativa, seja proibida de participar, via licitação, ou contratar diretamente (dispensa de licitação), com entes públicos da União, Estados e Municípios até o trânsito em julgado desta ação de improbidade administrativa, ou
SUBSIDIARIAMENTE
que seja reconhecida que no momento do ela venceu o certame com o Câmara de Óbidos ela encontrava-se declarada inidônea.

A proibição requerida pelo agravante se refere a sanção prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, aplicá-la neste instante processual representaria a antecipação de penalidade própria do juízo exauriente, o que não é o caso, considerando que se está diante de cognição sumária do feito, quando a concessão de medida liminar para proibir a empresa recorrida de contratar com o Poder Público, em razão da existência de
meros indícios
da prática de improbidade administrativa, não se justifica.

Não esqueçamos que a Constituição faz prevalecer o sistema de garantias, que resguarda os direitos subjetivos e a liberdade das pessoas (físicas ou jurídicas) de restrições que não estejam devidamente fundamentadas em lei, quando restar patente a plausibilidade jurídica do pedido e o
periculum in mora
, do que se conclui ser temerário impor sanção típica da Lei de Improbidades à empresa recorrida antes da instrução do processo, inclusive, na forma de liminar
inaudita altera pars
, ou seja, sem permitir a sua prévia oitiva para exercer o direito mínimo do contraditório e da ampla defesa.

Colha-se o entendimento do c. STJ na MC 21.853/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho.

Não obstante, considerando a jurisprudência do E. STJ, no julgamento do AgInt no RECURSO ESPECIAL nº 1.382.362 – PR e no MS 19.657/DF contrária a jurisprudência do TCU anteriormente adotada como paradigmática, revejo meu entendimento inicial e reconheço que assiste razão o pedido subsidiário do recorrente, no sentido de que seja reconhecido, de pronto, que no momento do a empresa agravada venceu o certame com o Câmara de Óbidos, encontrava-se declarada inidônea, na forma do art. 87, III, da Lei de Licitação.

Nesse diapasão, em homenagem aos princípios que regem a Administração Pública, dentre os quais se destaca o da moralidade administrativa, bem como a necessidade de se proteger o erário e a Administração como um todo, seguindo a jurisprudência dos E. STJ, acolho o pedido para reconhecer que a Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA – EPP, quando venceu a licitação da Câmara de Óbidos, encontrava-se inidônea, por determinação da Portaria nº 004, de 11 de janeiro de 2018, aplicada pelo Governo do Estado da Bahia apurada em processo administrativo nº 0505160044262.

Assim exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO do Recurso de Agravo interposto pela Agravante, somente para reconhecer que Inaz do Pará Serviços de Concursos Públicos LTDA – EPP, quando venceu a licitação da Câmara de Óbidos, encontrava-se inidônea.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/04/2021